Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017751-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1017751-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Kleiton Ribeiro Campos

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 -
RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o)

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1017751-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Kleiton Ribeiro Campos

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kleiton Ribeiro Campos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por dano moral que move contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o
apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que o banco não logrou apresentar o contrato assinado, em desacordo com a Resolução do Banco Central n. 3.919/10, devendo ser determinada a repetição do indébito. Formula, ainda, pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 146576350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1017751-59.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Kleiton Ribeiro Campos

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Kleiton Ribeiro Campos
propôs ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que é cliente do banco réu há mais de 03 anos e em conferência ao extrato verificou a cobrança de tarifa bancária indevida nominada “
Tarifa Bancária Cesta B Expresso2
”, sendo que jamais solicitou qualquer tipo de serviço. Menciona que somados todos os descontos, perfaz a quantia de R$948,80, pugnando pela devolução em dobro e a condenação do banco ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o
apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que o banco não logrou apresentar o contrato assinado, em desacordo com a Resolução do Banco Central n. 3.919/10, devendo ser determinada a repetição do indébito. Formula, ainda, pelo arbitramento de indenização a título de dano moral.

Pois bem.
O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente de titularidade do apelante, sob a denominação de "
Tarifa Bancária Cesta B Expresso2
".

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No que se refere propriamente à análise quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei no
4.595
/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1o, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2o da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

In casu
, o apelante afirma que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de
“
Tarifa Bancária Cesta B Expresso2
”
, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao CDC, caberia ao apelado desconstituir as alegações autorais, comprovando a anuência do apelante quanto à contratação em questão, o que não o fez em sede de contestação.

Destarte, considerando que caberia ao apelado demonstrar a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo apelante quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, resta
caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado no
decisum.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022